Tribunal: STF
Processo: ARE 1473010
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Arauá/SE, em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA DE ORIGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS. SERVIDOR PÚBLICO. PARTE DEMANDADA QUE NÃO COMPROVOU TER QUITADO OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA. DIREITO ÀS VERBAS DEFERIDAS, PORQUE REFERENTES A LEGÍTIMO PERÍODO EM CARGO COMISSIONADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado, conforme art. 1.007, §1º, do CPC. 2- Objetiva o agravante que seja o recurso inominado levado a julgamento colegiado e provido em seu mérito, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem. Busca a improcedência da ação alegando que seria inaplicável o ‘enunciado nº 17 desta Turma Recursal, uma vez que a questão de ônus probatório é matéria de fundo, sendo a tese recursal principal a ausência de embasamento legal para pagamento de verbas rescisórias a servidores comissionados’. 3- Em que pesem os argumentos apresentados, não merece retoque a decisão agravada. 4- Inicialmente, importante esclarecer que o julgamento monocrático se deu por tratar a demanda de matéria pacificada nesta Turma Recursal, acerca do ônus da prova quanto à demonstração de quitação de verbas pela Administração Pública, conforme Enunciado 17, que dispõe o seguinte: ‘Em demandas em que se discute o inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, é ônus desta comprovar os efetivos depósitos bancários feitos em favor do servidor, não servindo como provado adimplemento tão somente a juntada de fichas financeiras.’ 5- Não há que se falarem inaplicabilidade do referido enunciado ao caso em tela. 6- Ademais, não há que se falar em ‘ausência de embasamento legal para pagamento de verbas rescisórias a servidores comissionados’. 7- Como analisado no decisum, ‘Tratando-se de servidor que ocupou cargo em comissão, tem -se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falarem contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, o que torna seu vínculo lícito e válido. Embora se trate de cargo em comissão, a parte possui direito ao recebimento de férias, com o terço, bem como o décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º, c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da parte recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito à percepção das supracitadas verbas, tem-se que o pagamento se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a d e v i d a contraprestação pecuniária’. 8- Uma vez existente o direito às verbas pleiteadas e não demonstrada a quitação pelo ente público, foi devida a condenação imposta na origem e mantida na decisão agravada. 9- Ante todo o delineado, o Agravo Interno deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 10- Condenação do Agravante em honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, V, XI e XIV, § 2º, e 39, § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.354.049-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1372734-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 14.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÃO DE DOCENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem concluiu que os servidores temporários, no exercício da atividade docente, faz jus a férias proporcionais de 45 dias por ano, conforme previsão do art. 26, I, da Lei Complementar Estadual nº 67/1999. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em análise. 3. A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1371074-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 27.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.306.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE nº 1.122.364/RS-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.5.2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente